Tribunal: TJPA
Processo: 0800569-30.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800569-30.2021.8.14.0401

APELANTE: EDSON VENICIUS RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, MANOEL LEAL DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – APELANTES PLEITEIAM A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO OU A ANULAÇÃO DA SENTENÇA, ALEGANDO ESTAR EM DESACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – Improcedência.
Devidamente comprovadas a materialidade do delito, através dos documentos juntados aos autos e autoria em relação ao crime de roubo, pelos depoimentos produzidos em sede policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovando a violência exercida em relação a vítima e sua mãe, razão pela qual não há como absolvê-los do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, tampouco desclassificar para o crime de furto. É sabido que enquanto no roubo próprio o agente usa a violência ou grave ameaça para retirar os bens da vítima, no roubo impróprio “a violência ou grave ameaça ocorrem após a consumação da subtração, visando o agente assegurar a posse da subtraída ou a impunidade do crime”. Portando, comprovada a materialidade e autoria delitivas, bem como a violência empregada para garantir a execução do crime de roubo. Ressalto que a palavra da vítima possui especial relevância, quando aliada as demais provas produzidas nos autos, restando a sentença condenatória, em consonância com as provas produzidas nos autos, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser reconhecida.
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recursos e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EDSON VENICIUS RIBEIRO DA CONCEIÇÃO E MANOEL LEAL DE ALMEIDA,
interpuseram o recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que os ora denunciados, no dia 26/01/2021, por volta de 11h30min, em unidade de desígnios, pressionaram, empurraram e machucaram as vítimas Rosana da Conceição Lobato da Silva e Renne Lobato da Silva, dentro de coletivo da linha Icoaraci-Centro, enquanto roubavam o celular que estava na mochila da vítima Rosana e a quantia de R$ 20,00, empreendendo fuga logo em seguida. No entanto, as ofendidas desceram do ônibus gritando por socorro, ocasião que policiais militares da ROTAM, que passava naquele momento, conseguiram realizar a captura dos mesmos, os quais foram reconhecidos pelas vítimas e ainda estavam de posse da
res furtiva.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar os ora acusados pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado para Edson Venicius Ribeiro da Conceição a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 74 (setenta e quatro) dias multa, para Manoel Leal de Almeida, fixou a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias multa. O regime de cumprimento de pena é o fechado, aduzindo que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação em regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, c/c §3°, do CP.

Os apelantes, inconformados, interpuseram apelação, pleiteando pela absolvição pela ausência de violência, inexistindo o crime de roubo impróprio. Alternativamente, a desclassificação para o crime de furto ou anulação da sentença, alegando está em desacordo com o que consta nos autos.

O Ministério Público, por sua vez, requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em relação a ambos os apelantes, em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os apelantes pugnam, inicialmente pela absolvição por ausência de violência.

A materialidade do delito encontra-se provada pelo Boletim de Ocorrência, bem como pelo Auto de apresentação de objetivo e ainda através da prova testemunhal colhida no curso do processo.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos colhidos em sede policial, ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A informante Renee Lobato da Silva, declarou que estava no interior de um coletivo com sua filha e ao se levantarem para descer, o apelante Edson levantou também e bloqueou a sua passagem, enquanto Manoel subtraiu o celular que estava com sua filha, tendo pressionando e puxado seu cabelo, ocasião em que retirou o aparelho de dentro de sua mochila, que tentou avisar, mas ficou com medo e acabou descendo do coletivo também. Que o aparelho foi recuperado.

A vítima, por sua vez corroborou, aduzindo que estava com sua mãe no ônibus, quando um homem bloqueou sua genitora e outro homem se aproximou da declarante, quando o mesmo pegou algo em sua bolsa e neste momento, pegou a mão do indivíduo e não soltou e no momento que o motorista abriu a porta, o apelante puxou seu cabelo e lhe deu um esbarrão para que conseguisse subtrair seu aparelho.

A testemunha Geraldo Bernadino dos Santos Silva, policial militar, condutor da prisão em flagrante dos apelantes, relatou que no momento da prisão, Edson e Manoel confessaram a autoria do crime, ressaltando que os mesmos foram reconhecidos pelas vítimas.

Em seus interrogatórios, os apelantes Edson Venicius Ribeiro da Conceição e Manoel Leal de Almeida, alegaram que furtaram os pertences das vítimas, mas não empurraram e nem puxaram seu cabelo.

Dessa forma, devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime de roubo, bem como a violência exercida em relação a vítima e sua mãe, razão pela qual não há como absolvê-los do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, tampouco desclassificar para o crime de furto.

É sabido que enquanto no roubo próprio o agente usa a violência ou grave ameaça para retirar os bens da vítima, no roubo impróprio “a violência ou grave ameaça ocorrem após a consumação da subtração, visando o agente assegurar a posse da subtraída ou a impunidade do crime”. (Júlio Fabbrini Mirabete, Manoel de Direito Penal)

Dessa forma, devidamente comprovada a materialidade e autoria delitivas, bem como a violência empregada para garantir a execução do crime de roubo. Ressalto que a palavra da vítima possui especial relevância, quando aliada as demais provas produzidas nos autos. Colaciono julgado:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É CEDIÇO QUE NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO, SOBRETUDO SE ALIADA AO RECONHECIMENTO QUE SE FEZ NA DELEGACIA E EM JUÍZO, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NOS AUTOS.

2. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS SÃO IDÔNEOS, PROVÊM DE AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, NÃO ESTANDO PROVADO QUALQUER INTERESSE PESSOAL NO DESLINDE DO PROCESSO, RAZÃO PELA QUAL POSSUEM FORÇA PROBATÓRIA. PRECEDENTES.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. CONDENAÇÃO QUE PERMANECE INALTERADA. (APELAÇÃO PENAL N°. 0010918-42.2018.8.14.0107 – RELATOR: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – JULGAMENTO: 20/09/2021)

Dessa forma, a sentença condenatória, a meu entender, está em consonância com as provas produzidas nos autos, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/09/2023